Tribunal: TJBA
Processo: 8003861-89.2020.8.05.0146
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003861-89.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s)
:
SOLANGE DE CARVALHO BATISTA

PJ8

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de remessa necessária da sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária nº 8003861-89.2020.8.05.0146, movida por Gildete Batista da Silva em face do Município de Juazeiro, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de duas licenças-prêmio não usufruídas, correspondentes a seis meses de salário, com correção monetária e juros, além da fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a possibilidade de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas pela servidora aposentada, a definição da base de cálculo da indenização e a fixação de honorários advocatícios em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada do STF e do STJ assegura ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas ou não contadas em dobro para a aposentadoria, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.
4.
A indenização deve ter como base de cálculo a última remuneração percebida pelo servidor antes da aposentadoria, excluídas parcelas de caráter eventual, transitório e indenizatório.

5.
Por se tratar de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.
Remessa necessária conhecida e parcialmente provida para fixar como base de cálculo da indenização a última remuneração da servidora em atividade, com exclusão das parcelas eventuais, transitórias e indenizatórias, e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados somente após a liquidação da sentença.

Tese de julgamento:

1. É devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas ou não contadas em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

2. A base de cálculo da indenização corresponde à última remuneração do servidor antes da aposentadoria, excluídas verbas eventuais, transitórias e indenizatórias.

3. Em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n°
8003861-89.2020.8.05.0146
, remetidos pelo
JUIZ DE DIREITO 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE JUAZEIRO,
tendo como Interessados,
MUNICIPIO DE JUAZEIRO e GILDETE BATISTA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA NECESSÁRIA,
confirmando a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça